Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703730-31.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE OSMAR FELICIANO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SELMA COSME DA SILVA APELADO: ROMERO FIOROTE D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo ESPÓLIO DE OSMAR FELICIANO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Em se tratando de espólio, necessária a análise de eventual hipossuficiência de todos os herdeiros, bem como da capacidade do acervo hereditário. Assim, intime-se a inventariante para comprovar a hipossuficiência dos demais herdeiros, bem como informar os bens que compõem o acervo hereditário, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 17:03:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador